Tribunal: TJDFT
Processo: 0726628-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS CASOS EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURA COMO PARTE. REGRA ESPECÍFICA. NATUREZA COGENTE. IMPUGNAÇÃO AO EXCESSO DA EXECUÇÃO. ACOLHIDA EM PARTE. FIXAÇÃO. PARÂMETROS DO ART. 85 DO CPC. PROVIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.134.186/RS), já fixou o entendimento de que, acolhida a impugnação, ainda que parcialmente, serão arbitrados honorários advocatícios em benefício da parte executada.
2. Configurado o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação, impõe-se o arbitramento de verba honorária em favor do agravante sobre o valor do proveito econômico obtido com a impugnação.
3. Nos termos do que preceitua o art. 85, § 3o, I, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários deverá observar o grau de zelo do profissional, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, observando-se percentual entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, até o limite de 200 salários mínimos.
4. Recurso conhecido e provido.